Tribunal: TJSP
Processo: 2183065-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
FALÊNCIA – VIGÊNCIA DO DL 7.661/65 - RENÚNCIA DO SÍNDICO E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO - DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS DO ANTERIOR E FIXOU OS HONORÁRIOS DO NOVO SÍNDICO – PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 67, DO DL 7661/65, QUE PERMITE A FIXAÇÃO EM ATÉ 6% DO ATIVO – RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DAS CONTAS PRESTADAS – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 67 -

Ementa:
FALÊNCIA – VIGÊNCIA DO DL 7.661/65 - RENÚNCIA DO SÍNDICO E NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO - DECISÃO QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS DO ANTERIOR E FIXOU OS HONORÁRIOS DO NOVO SÍNDICO – PERCENTUAL FIXADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 67, DO DL 7661/65, QUE PERMITE A FIXAÇÃO EM ATÉ 6% DO ATIVO – RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO CONDICIONADO AO JULGAMENTO DAS CONTAS PRESTADAS – INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 67 - FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PELO JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADA À ESTIMATIVA APRESENTADA PELO SÍNDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000630692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2183065-03.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ROBERTO MELLO DE CARVALHO
ROCHA, é agravado URUPÊS UNIDA S/A CONSTRUCAO E HABITACAO
- MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2183065-03.2019.8.26.0000
Agravante: Roberto Mello de Carvalho Rocha
Agravado: Urupês Unida S/A Construcao e Habitacao - Massa Falida
Interessado: Adnan Abdel Kader Salem
(Voto no 23.419)
EMENTA: FALÊNCIA
VIGÊNCIA DO DL 7.661/65 -
RENÚNCIA
DO
SÍNDICO
E
NOMEAÇÃO
DE
SUBSTITUTO
-
DECISÃO
QUE
ARBITROU
OS
HONORÁRIOS
DO
ANTERIOR
E
FIXOU
OS
HONORÁRIOS DO NOVO SÍNDICO
PERCENTUAL
FIXADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 67,
DO DL 7661/65, QUE PERMITE A FIXAÇÃO EM ATÉ 6%
DO ATIVO
RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO
CONDICIONADO AO JULGAMENTO DAS CONTAS
PRESTADAS INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 67 -
FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PELO JUIZ NÃO ESTÁ
VINCULADA À ESTIMATIVA APRESENTADA PELO
SÍNDICO

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão trasladada às fls. 13/14, que, no bojo da ação de
falência, fixou os honorários do síndico anterior no
percentual de 6% do ativo liquidado até a data da renúncia
e fixou os honorários ao novo síndico no valor de 1% sobre
os valores existentes em conta na data da nomeação e 5%
sobre os valores que foram ou vierem a ser liquidados e
depositados a partir de então.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma da r. decisão alegando, em
síntese, que, o pagamento dos honorários ao síndico deve
ficar condicionado não só à apresentação, mas ao
julgamento das contas apresentadas, o que não ocorreu até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
o presente momento; a parte da decisão que se refere aos
honorários do novo síndico se mostra ultra petita, pois o
atual síndico pleiteou seus honorários no patamar máximo
de 3,5% sobre os ativos da massa ao passo que o valor
fixado supera em muito ao valor pleiteado. Por tudo isso,
pugna pela reforma da r. decisão para que conste que o
pagamento dos honorários do síndico anterior ficará
condicionado à apresentação e julgamento das contas e,
também, pela redução dos honorários do atual síndico ao
patamar efetivamente pleiteado.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
indeferido o pedido de efeito suspensivo consoante decisão
de fls. 69/72.
Contrarrazões às fls. 77/80.
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi
pelo parcial provimento do recurso (fls. 88/95).
Por fim, houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1. Consoante observado anteriormente, “A r. decisão
não comporta qualquer reparo.
“Nesta sede de cognição sumária infere-se que nos
autos da ação de falência de “Urpês Unida S.A. Construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
e Habitação”, processada sob o rito do Dec. Lei 7.661/45,
houve a renúncia do síndico, nomeação de substituto e a
fixação da remuneração de ambos.
“Verifica-se ainda que, A MMa. Juíza de origem
arbitrou os honorários do síndico anterior em consonância
com o disposto no art. 67 do DL 7.661/65, o qual prevê que
a remuneração não ultrapassará 6% do ativo, sendo que o §
3o condiciona o recebimento da verba honorária do síndico
ao julgamento de suas contas, o que deverá ser observado
por ser letra expressa de lei.
“Da mesma forma, os honorários do síndico atual foram
arbitrados de acordo com os mesmos critérios do art. 67 do
mencionado Decreto Lei, em percentual justo e visando
garantir uma remuneração mínima ao auxiliar do juízo, não
havendo que se falar em decisão ultra petita, pois o MM.
Magistrado não está vinculado à estimativa do síndico ou
dos credores”.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
recorrida.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica